Tribunal: TJPA
Processo: 0023232-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023232-54.2017.8.14.0301
APELANTE: CRISTIANE DA SILVA TAVARES

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0023232-54.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
CRISTIANE DA SILVA TAVARES

ADVOGADO
: IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR – OAB/PA Nº 13.561-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SEGUROS E SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA:
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. APELANTE PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DEVOLUÇÃO AO PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO. TESE DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Vistos, etc.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0023232-54.2017.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
CRISTIANE DA SILVA TAVARES

ADVOGADO
: IVALDO CASTELO BRANCO SOARES JUNIOR – OAB/PA Nº 13.561-A

APELADO:
BANCO BRADESCO SEGUROS E SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

RELATORA:
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

CRISTIANE DA SILVA TAVARES
interpôs, com fundamento no art. 513 do Código de Processo Civil,
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. 2.138.110) em face da sentença (Id. 2.138.109) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
Ação
de Pagamento de Seguro DPVAT de nº
0023232-54.2017.8.14.0301
, julgou extinto o feito por improcedência liminar do pedido ante a ocorrência de prescrição do feito.

A problemática inicial se deu pelo fato da autora/apelante ter sido vítima de sinistro automobilístico em 13/02/2012, que resultaram, segundo alega, em lesões corporais que restringiram sua capacidade laborativa. Conforme laudo Médico expedido ao final do tratamento da autora (04/10/2013), constatou-se redução da altura superior do corpo vertebral em T12 (fratura compressiva) – CID: M54.4. Contudo, tendo sida submetida a perícia em 10/04/2014, o IML expos que não existe debilidade ou lesão permanente. Em 05/05/2017 a autora entrou com a presente ação requerendo em sede de tutela de urgência cautelar a realização de perícia médica judicial a fim de dirimir a divergência entre os laudos e, no mérito, requereu a condenação da parte ré ao pagamento integral do seguro DPVAT.

O juízo “a quo” entendeu que qualquer um dos dois momentos a serem considerados para fins de cálculo do termo inicial do prazo prescricional atestariam a prescrição da pretensão.

Nas razões recursais, a parte apelante salienta sobre a inocorrência da prescrição, tendo em vista que a data para fins de contagem do prazo prescricional deve ser a data do laudo lavrado pelo Instituto Médico Legal, conforme Súmula 573 do STJ.

Autos passaram a minha relatoria em 27/08/2019.

Em Id. 2.146.679, recebi a apelação no duplo efeito.

Relatados.

VOTO

VOTO.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, nos termos dos arts. 508 e 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Analisando as razões recursais da parte recorrente, passo a analisar a tese de inocorrência da prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição
.

Analisando as provas juntadas aos autos, constata-se que o acidente automobilístico ocorreu em 13.02.2012. Em 04/10/2013 foi atestado por profissional médico municipal que houve uma “redução de altura superior do corpo vertebral de T12” da autora/apelante, em decorrência do acidente. Em 10/04/2014, o Laudo Complementar lavrado pelo Instituto Médico Legal, entendeu pela inexistência de debilidade permanente na autora, ora apelante.

Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

SÚMULA N. 278:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Ou seja, levando em consideração que o prazo prescricional previsto no Código Civil vigente à época era de 3 (três) anos, o ajuizamento da ação ocorreu em 05/05/2017, com 25 (vinte e cinco) dias de atraso, revelando correta a aplicação da prescrição.

Apenas por amor ao debate e para espancar qualquer possibilidade de rediscussão da matéria, se for levado em consideração a utilização tanto da data que foi atestado por profissional médico municipal a “redução de altura superior do corpo vertebral de T12”, quanto a data que o Laudo Complementar foi lavrado pelo Instituto Médico Legal, conforme sustentado pela apelante, é possível caracterizar a ocorrência da prescrição, pois as duas datas ultrapassam os 3 (três) anos.

Desta forma, o prazo máximo para que o autor ingressasse judicialmente visando a majoração da indenização seria 10/04/2017. Porém, este procurou o Poder Judiciário em 05/05/2017, ou seja, 25 (vinte e cinco) dias após o prazo limite.

A apelante se utiliza da súmula 573 do STJ para se valer do reconhecimento da tempestividade do seu pleito, em que diz que “
nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. ”
Estaria acertada sua utilização se a data da ciência inequívoca da invalidez permanente por laudo médico (10/04/2017) não ultrapassasse os três anos até a data do protocolo da ação.

Logo, utilizando qualquer tese é possível perceber a existência da prescrição, impossibilitando a concordância com os argumentos ventilados pela apelante.

Necessário esclarecer que a observância do prazo prescricional deve ser seguida para assegurar o princípio da segurança jurídica e, por ser matéria de ordem pública, pode ser declarado de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição. Com isso, correta está a sentença do Juízo a quo, não havendo necessidade / possibilidade de mudança.

Ratificando o entendimento descrito nesse voto, já há manifestação dos Tribunais, conforme transcrição a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3º, IX, do CCB/2002 - TERMO INICIAL - DATA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES E DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PELO SEGURADO - PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA" - SÚMULA 278 DO STJ - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 - RESP Nº 1.388.030/RS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE DA CIRCULAR N. 029/91 DA SUSEP – LEI 6.194/74 - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - DATA DA APURAÇÃO - EVENTO DANOSO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0520.13.002092-5/001 - COMARCA DE POMPÉU - APELANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - APELADO(A)(S): RAMON FERREIRA LEITE).

Sendo assim, reconheço a existência da prescrição da pretensão da autora.

Ante o plexo de fundamentos acima narrados, reconhecendo a existência da prescrição, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

É como voto.

Belém,

de março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 508
- Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no
recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Belém, 29/06/2020